Tribunal: TJSP
Processo: 1011002-45.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. Ação redibitória c.c. indenização por danos materiais e danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo da autora. Rescisão do contrato. Alegação de que os sucessivos defeitos apresentados no veículo não tinham sido solucionados até a data do ajuizamento da ação. Não acolhimento. Laudo pericial que apurou que os vícios apontados na

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. Ação redibitória c.c. indenização por danos materiais e danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo da autora. Rescisão do contrato. Alegação de que os sucessivos defeitos apresentados no veículo não tinham sido solucionados até a data do ajuizamento da ação. Não acolhimento. Laudo pericial que apurou que os vícios apontados na inicial foram definitivamente sanados pelo menos até a data da vistoria do perito. Veículo com rodagem expressiva desde a data do último defeito até a data da perícia técnica. Impossibilidade de alteração da causa de pedir em sede recursal para pedir a rescisão do contrato pela depreciação do valor de mercado do automóvel em razão dos sucessivos defeitos e da demora na solução do problema. Danos morais. Matéria não enfrentada na sentença. Possibilidade de conhecimento da questão por esta Corte de Justiça. Dicção do § 3o, III, art. 1.013 do CPC. Mérito. Negligência da fabricante do veículo e de suas concessionárias autorizadas que extrapola os limites da razoabilidade e do mero aborrecimento, constituindo conduta de natureza grave contra os direitos dos consumidores. Além disso, deve incidir no caso concreto a "Teoria do Desvio Produtivo". Precedentes do C. STJ e deste TJ/SP. Dever das apeladas de pagarem a indenização pretendida. Quantia fixada em R$8.000,00, pois se mostra compatível com as circunstâncias do caso em julgamento e é proporcional às consequências do fato e às condições do ofendido e do ofensor. Sentença reformada em parte. RECUSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000051501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011002-45.2017.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
LIGIA NUNES SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados RENAULT DO
BRASIL S/A, ITAVEMA FRANCE VEÍCULOS LTDA, BIS DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS LTDA e BANCO RCI BRASIL S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011002-45.2017.8.26.0004
Apelante: Maria Ligia Nunes Santos
Apelados: Renault do Brasil S/A, Itavema France Veículos Ltda, Bis
Distribuidora de Veiculos Ltda e Banco Rci Brasil S/A
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 11.504
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO
QUILÔMETRO. Ação redibitória c.c. indenização por
danos materiais e danos morais. Sentença de improcedência
dos pedidos. Apelo da autora. Rescisão do contrato.
Alegação de que os sucessivos defeitos apresentados no
veículo não tinham sido solucionados até a data do
ajuizamento da ação. Não acolhimento. Laudo pericial que
apurou que os vícios apontados na inicial foram
definitivamente sanados pelo menos até a data da vistoria
do perito. Veículo com rodagem expressiva desde a data do
último defeito até a data da perícia técnica. Impossibilidade
de alteração da causa de pedir em sede recursal para pedir a
rescisão do contrato pela depreciação do valor de mercado
do automóvel em razão dos sucessivos defeitos e da
demora na solução do problema. Danos morais. Matéria
não enfrentada na sentença. Possibilidade de conhecimento
da questão por esta Corte de Justiça. Dicção do § 3o, III, art.
1.013 do CPC. Mérito. Negligência da fabricante do
veículo e de suas concessionárias autorizadas que extrapola
os limites da razoabilidade e do mero aborrecimento,
constituindo conduta de natureza grave contra os direitos
dos consumidores. Além disso, deve incidir no caso
concreto a “Teoria do Desvio Produtivo”. Precedentes do
C. STJ e deste TJ/SP. Dever das apeladas de pagarem a
indenização pretendida. Quantia fixada em R$8.000,00,
pois se mostra compatível com as circunstâncias do caso
em julgamento e é proporcional às consequências do fato e
às condições do ofendido e do ofensor. Sentença reformada
em parte. RECUSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação Interposto contra a
sentença proferida a fls. 601/603, que julgou improcedente o pedido
redibitório c.c. indenização por danos materiais e danos morais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fundado em contrato de compra e venda de veículo zero quilômetro, e
impôs à demandante o ônus da sucumbência.
Inconformada, a autora apela (fls. 609/622).
Discorrendo sobre o périplo percorrido em razão
dos sucessivos defeitos apresentados no veículo zero quilômetro que
adquiriu, afirma que o contrato deve ser rescindido, com restituição das
quantias que desembolsou para pagamento da revisão dos 10.000
quilômetros e das despesas com veículo reserva. Sustenta que, não
obstante o perito judicial não ter constatado o defeito no momento da
vistoria realizada em 19/02/2019, o trabalho técnico apurou a existência
de defeito de fabricação no sensor de combustível, bem como no jogo
de cabos de ignição, o que motivou tantas idas e vindas aos
concessionários da fabricante Renault na tentativa de que o vício fosse
sanado. Ao contrário do entendimento adotado na sentença, na data do
ajuizamento da ação, em 18/08/2017, o defeito não tinha sido
definitivamente sanado, eis que no dia 23/08/2017 o veículo teve que
ser levado para a 8a manutenção, conforme Ordem de Serviço no
0171884, motivo pelo qual não se pode afirmar que o problema foi
solucionado no prazo legal. Fato é que o veículo adquirido era zero
quilômetro e, por isso, não poderiam ocorrer tantos defeitos sucessivos
em apenas oito meses de uso. Ainda que se pudesse afirmar que os
defeitos tinham sido sanados até a data do ajuizamento da ação, os
percalços vivenciados, a frustração por ter ficado impossibilitada de
usar e gozar do bem com toda a segurança esperada e o risco de
acidente ao qual foi exposta ultrapassam os limites do mero dissabor e
aborrecimento, razão pela qual faz jus ao recebimento de indenização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
por danos morais. Por tais motivos, requer a reforma da sentença.
Recurso tempestivo, com isenção de preparo, por
ser a apelante beneficiária da assistência judiciária, e contrarrazoado,
oportunidade na qual a corré Renault arguiu preliminar de inépcia do
recurso.
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e
III, ambos do Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os
fundamentos de fato e de direito do inconformismo e o pedido de
reforma da sentença, permitindo o seu conhecimento.
Por conseguinte, fica rejeitada a preliminar arguida
nas contrarrazões da coapelada Renault do Brasil S/A.
Quanto ao mais, trata-se de ação redibitória que
visa à rescisão de contrato de compra e venda de veículo zero
quilômetro, bem como ao recebimento de indenização por danos
materiais e danos morais, ajuizada por MARIA LÍGIA NUNES
SANTOS em face de RENAULT DO BRASIL S/A, BIS
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, ITAVEMA FRANCE
VEÍCULOS e BANCO RCI BRASIL S/A.
Consta da inicial que, em 25/04/2016 a autora
adquiriu veículo zero quilômetro, de fabricação da primeira ré, pelo
valor de R$42.390,00.
Ocorre que depois de oito meses de uso, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
automóvel começou a apresentar sucessivos defeitos, o primeiro em
21/02/2017 e o último em 1o/08/2017, os quais não teriam sido
solucionados até a data do ajuizamento da ação, não obstante as idas e
vindas às concessionárias autorizadas nas datas apontadas na inicial.
Na emenda de fls. 97/100, a autora acrescentou que
após o ajuizamento da ação, o veículo voltou a apresentar defeito no dia
23/08/2018.
Diante disso, ajuizou a presente ação para pleitear a
rescisão do contrato de compra e venda e do financiamento bancário,
bem como o recebimento de indenização por danos materiais e danos
morais.
Citadas, as rés impugnaram a versão sustentada na
inicial, nos termos das contestações de fls. 173/203, fls. 214/240, fls.
291/308 e fls. 364/394.
Por meio da decisão saneadora de fls. 444/445, foi
deferida a produção de prova pericial cujo laudo foi juntado a fls.
496/514.
Diante do que foi apurado na perícia, o Órgão de
primeiro grau julgou os pedidos improcedentes por se convencer de que
os defeitos relatados pela demandante já tinham sido sanados antes do
ajuizamento da ação.
Quanto
ao
pedido
rescisório
contratual,
o
entendimento da r. sentença deve prosperar, não trazendo a parte
apelante elementos suficientes a ilidir seu embasamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Com efeito, observa-se que a r. sentença recorrida
apreciou a questão de forma objetiva e fundamentada, valendo destacar:
“[...] A prova pericial a qual se reporta indispensável aos
autos concluiu que em que pese houvesse o vicio original no
veiculo eles foram sanados nas revisões que foram efetuadas
junto à concessionarias requeridas. Conforme se vê do
referido laudo, tais fatos ocorreram antes mesmo do
ajuizamento da ação. Os defeitos reclamados pela Autora
foram reparados, conforme constatados pela Perícia.
(resposta ao quesito 6 folha 512) Tendo procedido aos
estudos do caso em tela, e diante dos dados coletados no
momento da vistoria de Perícia, pode ser verificado que o
veículo objeto da lide apresentou normalidade quanto a seu
funcionando,
restando
os
vícios
apresentados
pela
Requerente em sua inicial devidamente sanados, e que tem
sido utilizado pela mesma regularmente, frente aos 35.301
(trinta e cinco mil trezentos e um) quilômetros rodados,
quando da realização da Perícia. Sendo assim, resta por
este signatário concluído que o veículo objeto da lide
cumpre sua função, restando em condições normais de
utilização. (Laudo pericial conclusão folha 513) Nesse
ponto, já quando do ajuizamento, a parte fornecedora havia
efetuado os reparos no veículo, o que é perfeitamente
possível e previsível dentro da legislação consumerista.
Face a isso, a consequência inevitável é a improcedência da
ação. [...]”
De fato, correta a decisão supra, na medida em que
a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos
termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, no sentido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de comprovar que os defeitos relatados na inicial persistiam até a data
do ajuizamento da ação ou, pelo menos até a data na qual a perícia foi
realizada.
A causa de pedir está fundada na seguinte alegação
(fls. 03):
“[...] 4. Ocorre que, depois de aproximadamente
oito meses da entrega do veículo, mais precisamente no dia 21/02/2017,
o veículo passou a apresentar defeitos até hoje não solucionados pelas
requeridas, como se verifica da Documentação de Manutenção e
Ordens de Serviço ora juntada. [...]”
E reafirmou (fls. 07):
“[...] Como se vê, a autora foi paciente e pretendia
solução da pendência junta às requeridas, as quais trataram com
descaso os problemas enfrentados pela consumidora com a aquisição
de veículo zero, sendo que até hoje não sanaram os defeitos do carro,
não restando outra alternativa, senão ajuizar o presente feito. [...]”
Contudo o perito judicial, a despeito de ter
confirmado que o veículo apresentou, de fato, defeito de fabricação em
alguns componentes elétricos e eletrônicos, concluiu que (fls. 513):
“Tendo procedido aos estudos do caso em tela, e
diante dos dados coletados no momento de vistoria de Perícia, pode
ser verificado que o veículo objeto da lide apresentou normalidade
quanto ao seu funcionando, restando os vícios apresentados pela
Requerente em sua inicial devidamente sanados, e que tem sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
utilizado pela mesma regularmente, frente aos 35.301 (trinta e cinco
mil trezentos e um) quilômetros rodados, quando da realização da
Perícia.
Sendo assim, resta por este signatário concluído
que o veículo objeto da lide cumpre sua função, restando em
condições normais de utilização.”
A despeito de a autora ter informado na emenda de
fls. 97/100 que o veículo voltou a apresentar defeito no dia 23/08/2018,
não há como negar que na data da vistoria pericial os vícios que deram
causa ao ajuizamento da ação em 18/08/2017 tinham sido
definitivamente sanados.
A reforçar este entendimento, da análise do
documento de fls. 124 verifica-se que o veículo estava com 14.508
quilômetros rodados em 23/08/2018 e indicava 35.301 quilômetros na
data da perícia técnica realizada em 19/02/2019.
Não é por menos que a apelante busca alterar a
causa de pedir nas razões do apelo ao passar a sustentar que o contrato
deve ser rescindido em razão dos vários e sucessivos defeitos
apresentados no veículo zero quilômetro em curto espaço de tempo de
uso, circunstância essa que acarretaria a diminuição do valor comercial
do bem. E não há noticia até o presente momento de que os defeitos
voltaram a aparecer.
Assim, não sendo possível a parte inovar em seus
argumentos em sede recursal, está correta sentença ao rejeitar o pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de rescisão do contrato por vício redibitório não sanado no prazo legal,
visto que ficou evidenciado que não houve recusa das concessionárias
autorizadas em continuar a dar manutenção no automóvel até a solução
definitiva dos problemas.
Por corolário, também não pode ser acolhido o
pedido de restituição dos valores desembolsados pela apelante,
conforme apontados na inicial.
Quanto
aos
danos
morais
indenizáveis,
o
inconformismo prospera.
A despeito desta questão não ter sido enfrentada
pelo r. juízo de primeiro grau, é cabível esta Corte de Justiça conhecer
da matéria, diante do que dispõe o § 3o, inciso III, do artigo 1.013 do
Código de Processo Civil.
Nesse aspecto, é evidente que o dano moral, no
presente caso, está caracterizado e decorre das condutas negligentes da
fabricante e de suas concessionárias de serviços, da desídia e
menosprezo pelos direitos do consumidor, conduta esta que extrapola os
limites da razoabilidade, do mero aborrecimento e do mero
descumprimento contratual, e prescinde de prova do efetivo prejuízo.
Não é preciso esforço algum para reconhecer a situação de profunda
angústia, frustração e sensação de descaso suportada pela autora ao se
ver impedida, de forma injusta, de usufruir plenamente e com segurança
do veículo zero quilômetro desde a data da entrega do bem até
23/08/2018 (data do último defeito apresentado), não obstante as
inúmeras reclamações registradas pela consumidora, conforme relatadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
na inicial, as quais não foram impugnadas de forma específica na
contestação.
Além disso, deve incidir ao presente caso a Teoria
do Desvio Produtivo, que vem sendo reiteradamente aplicada pelos
Tribunais Pátrios nas hipóteses de recalcitrância dos fornecedores de
produtos e serviços em dar solução adequada e em tempo razoável às
justas reclamações formuladas pelos consumidores no âmbito
administrativo.
Nesse sentido já se manifestou esta C. 25a Câmara
de Direito Privado:
“RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE E
EMAIL CORPORATIVO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Incidência do Código de Defesa do Consumidor ao
caso concreto. Finalismo aprofundado. Vício do serviço
configurado. Reparação de danos morais por danos à honra
objetiva da autora devida. Reparação por desvio produtivo,
caracterizado pela falta de pronta solução ao vício do
serviço noticiado, também devida, como forma de recompor
os danos causados pelo afastamento da consumidora da sua
seara de competência para tratar do assunto que deveria ter
sido solucionado de pronto pela fornecedora. Procedência.
Sentença mantida. Recurso de apelação requerida não
provido.” (TJSP; Apelação 1081770-67.2015.8.26.0100;
Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/07/2016; Data de Registro:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
25/07/2016)
Extrai-se do v. acórdão supramencionado:
“A reparação arbitrada com fulcro na Teoria do Desvio
Produtivo, sustentada pelo Ilustre advogado MARCOS
DESSAUNE em sua obra de mesmo nome (Editora Revista
dos Tribunais, 2011), pela qual se recompõe o dano causado
ao consumidor pelo mau atendimento, pela perda de tempo
com desvio de suas competências, pela perda do custo de
oportunidade quando, também é devida. Isso porque, a
autora comprovadamente teve de se desviar de suas
competências para tratar do problema que deveria ter sido
resolvido sem maiores problemas pela fornecedora (sobre o
tema, cfr. TJRJ, Ap. n.2216384-69.2011.8.19.0021), como
bem se decidiu”
O entendimento acima exposto está em consonância
com entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento dos AREsp 1.260.458/SP, 3a T., rel. Min. MARCO
AURELIO BELLIZZE, j. 25.04.2018; AREsp 1.241.259/SP, 4a T., rel.
Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 27.03.2018; AREsp
1.132.385/SP, 3a T., rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j.
03.10.2017; e REsp 1.634.851/RJ, 3a T., rela. Mina. NANCY
ANDRIGHI, j. 12.09.2017.
Não é diferente o posicionamento que vem sendo
adotado também por outras Câmaras deste E. Tribunal de Justiça
bandeirante:
“Alegada habilitação indevida de chip a terceiro. Fraude
que possibilitou empréstimos e compras on-line em nome do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
autor. R. sentença de procedência, com apelo só da
Concessionária requerida. Plena aplicação do CDC, bem
assim de seus arts. 6o, VIII e 14. Conjunto probatório
desfavorável à defesa. Requerida que não se desincumbiu de
comprovar fatos impeditivos, modificativos ou mesmo
impeditivos do direito do consumidor. Nada há nos autos a
afastar a responsabilidade objetiva da requerida. Prejuízos
anímicos vislumbrados. Demandante que teve que percorrer
via crucis a fim de solucionar imbróglio criado pela
requerida. Aplicável à espécie a teoria do desvio produtivo
do consumidor. Observância aos princípios da equivalência
e proporcionalidade. Intelecção do art. 252 do Regimento
Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao apelo da
Concessionária
demandada.”
(Apelação
no
1042362-33.2019.8.26.0002 Voto no 37.422 27a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. CAMPOS PETRONI, j.
06/07/2020).
“Bem móvel. Ação de indenizatória. A pena de
“perdimento” dos produtos defeituosos não se mostra
adequada no caso em apreço, nem atende os interesses da
consumidora, pois se tratam de bens que não têm serventia,
em vista dos defeitos noticiados na inicial, e não são de fácil
descarte. Deste modo, deve ser mantida a condenação da ré
a retira-los da residência da autora, às suas expensas, sob
pena de multa diária. Astreintes arbitradas em montante
razoável, hábil a compelir o cumprimento da obrigação
específica, sem implicar enriquecimento sem causa. Dano
moral caracterizado, pelo transtorno anormal causado à
requerente que, além do valor pago por mercadorias
defeituosas, investiu tempo e diligências excessivos para
tentar convencer a requerida a substituir os produtos ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
devolver a quantia paga, sem sucesso, o que justifica a
imposição de indenização extrapatrimonial. Aplicação da
teoria do desvio produtivo do consumidor. Precedentes do
Col. STJ e desta E. Corte. Tendo em vista as circunstâncias
do caso, a natureza do dano, suas consequências para a
autora e o grau de culpa da ré, cuido que deve ser
confirmada a indenização fixada em R$ 5.000,00 na
sentença, quantia bastante para cumprir seu caráter
sancionatório, sem implicar enriquecimento indevido da
demandante.
Recurso
improvido.”
(Apelação
no
1045415-69.2018.8.26.0224 Voto no 34.373 34a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. GOMES VARJÃO, j.
02/07/2020).
“Apelação Cível. Ação Declaratória e Indenizatória.
Sentença
de
parcial
procedência
dos
pedidos.
Inconformismo da ré. Pretensão de obrigação de fazer.
Requerente que demonstrou o fato constitutivo do seu
direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo
Civil. Dano moral. Ocorrência. Fato constitutivo do direito
da autora demonstrado, de igual sorte. Aplicação da teoria
do desvio produtivo do consumidor. Tempo utilizado pelo
consumidor para a solução de seus problemas junto ao
fornecedor, com prejuízo de suas atividades rotineiras, sem
que tenha um atendimento satisfatório à sua demanda de
consumo. Precedentes do E. Tribunal de Justiça de São
Paulo e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
“Quantum” indenizatório. Manutenção em R$ 5.000,00.
Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e
razoabilidade. Forma de correção monetária e de incidência
de juros de mora mantida, por ausência de expressa e
fundamentada irresignação recursal a respeito. Sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mantida. Sucumbência recíproca. Inaplicabilidade do § 11
do artigo 85 do CPC. Precedentes do E. STJ e Colendo
Supremo
Tribunal
Federal.
Recurso
não
provido.”
(Apelação no o 1002673-61.2019.8.26.0008 Voto no 17.673
22a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. HÉLIO
NOGUEIRA, j. 22/06/2020).
Nesse
contexto,
o
périplo
percorrido
pela
consumidora e sua consequente perda de tempo buscando solucionar um
problema que deveria ter sido resolvido em prazo razoável deve ser
indenizado. Caracterizado o dano moral, o direito à
correspondente reparação deve ser reconhecido por esta Egrégia Corte
de Justiça.
Quanto ao valor da indenização, a doutrina pátria
recomenda que, na apreciação de fatos desta natureza, o Magistrado
avalie o caso com cautela, a fim de evitar a proliferação da indústria de
indenizações, pois não se pode esquecer que a interpretação
excessivamente liberal poderá propiciar o enriquecimento indevido da
parte ofendida.
Afinal, “A indenização do dano moral “deve ser
fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha
a constituir-se em enriquecimento sem causa, com manifestos abusos e
exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência, e do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
bom-senso, atendo à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a
repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (RSTJ 137/486 e STJ-
RT 775/211).
O Desembargador Yussef Said Cahali, em sua obra
“Dano Moral”, São Paulo: Editora RT, 1998, p. 529, lecionou que
“inexistindo no CDC regra específica estabelecendo os parâmetros da
fixação dos danos morais, o seu quantum há de ser estipulado segundo
os princípios informadores da liquidação do dano moral em geral,
substancialmente segundo o prudente arbítrio do juiz”.
Esse entendimento está de acordo com o que afirma
o Magistrado Antônio Jeová Santos, na obra “Dano moral indenizável”,
São Paulo: Editora RT, 2003, p. 175: “Regular a indenização do dano
moral (...) deve deixar-se uma margem à valoração judicial, que
permita transpor, em mais ou em menos, os reguladores indicativos que
a lei possa estabelecer”.
É certo que não existe cálculo matemático para o
seu arbitramento, mas o quantum deve guardar correspondência com a
gravidade do fato, com as condições econômicas da vítima e do
causador do dano, evitando-se, de um lado, o enriquecimento sem
causa, atentando-se, de outro, ao fator de desestímulo para novas
práticas ilícitas.
Vale dizer, o valor da indenização deve, então,
obedecer aos critérios ressarcitório e punitivo.
Posta a questão nesses termos, a indenização deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ser fixada em R$8.000,00 (oito mil reais), pois se cuida de quantia
suficiente para tornar indene a ofendida, bem como para inibir a
repetição da conduta negligente por parte das demandadas. Ademais,
está de acordo com o padrão adotado por esta Colenda Câmara, em
casos análogos.
Diante do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO
para
julgar
parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente as
rés Renault do Brasil S/A, Bis Distribuidora de Veículos Ltda e
Itavema France Veículos Ltda a pagarem à autora a quantia de
R$8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária a partir da data
do julgamento do recurso, acrescida de juros moratórios de 1% ao
mês desde a citação (artigo 407 do Código Civil), por se tratar de
responsabilidade civil contratual.
Sucumbente em maior proporção, as verbas de
sucumbência deverão ser suportadas pela demandante (parágrafo
único, artigo 86 do Código de Processo Civil), nos mesmos moldes
fixados na sentença, observada a gratuidade da justiça a que faz jus.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora